Tribunal: TJDFT
Processo: 0727614-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, a qual extinguiu a ação de busca e apreensão, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, ante a inércia da parte autora, mesmo intimada a promover o andamento do feito. 1.1. No apelo, a autora alega existir vício na decisão recorrida, pois o processo foi extinto sem oportunizar a intimação pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em aferir a regularidade da extinção do processo por abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a despeito de o banco autor alegar a falta de intimação pessoal, razão não lhe assiste, pois realizada de forma regular em razão de a Instituição Financeira apelante estar cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça. 3.1. Sobre o tema, o Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 270, a realização das intimações, sempre que possível, por meio eletrônico. Do mesmo modo, o art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, preceitua serem as comunicações realizadas nesse formato consideradas pessoais e válidas para todos os efeitos, acrescido de o art. 5o da Portaria GC 160/2017 também estabelecer que elas substituem qualquer outro meio de publicação oficial. 3.2. Assim, cadastrada a parte autora no sistema PJe e regularmente intimada na forma eletrônica, revela-se desnecessária a publicação exclusiva em nome de um dos seus advogados, motivo pelo qual deve ser considerada válida a intimação pessoal realizada por meio eletrônico para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção (art. 485, III, §1o, do CPC). 3.3. Precedente: “Pessoa jurídica parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça, que, apesar de intimada via sistema, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para regularizar o feito, viabilizar seu normal prosseguimento e evitar extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono. Inércia caracterizada e que enseja o decreto de extinção. 6. É entendimento sedimentado nesta Turma que a intimação via sistema da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica é suficiente para cientificá-la da necessidade de promover os atos e diligências que lhe incumbem, sendo dispensada a intimação pessoal da parte via AR e de seu advogado constituído via Imprensa Oficial”. (07074932820228070007, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 31/10/2023.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica de parte cadastrada como parceira do Tribunal para recebimento de comunicações processuais atende plenamente ao requisito de intimação pessoal exigido pelo § 1o do art. 485 do CPC para extinção do processo por abandono da causa."
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 270, 485, III e IV, § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o; Portaria GC 160/2017, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação no 07015448320238070008, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/03/2024; TJDFT, Apelação no 07074932820228070007, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 31/10/2023; TJDFT, Apelação no 07171980520218070001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02/08/2023.